Tribunal: TJDFT
Processo: 0738547-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738547-33.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS FAVATO, ARMANDO FAVATO FILHO, EDUARDO FAVATO AGRAVADO: MASSA FALIDA DO CONSÓRCIO SANTA IGNEZ S/C LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, verifica-se que os Agravantes apenas apresentaram a declaração de imposto de renda do ano-calendário de 2019, que não reflete sua atual condição financeira. São necessários documentos que comprovem a sua capacidade financeira, tais como extratos bancários do período de dois meses e/ou declaração de imposto de renda atualizada. Desse modo, nos termos dos artigos 932, § 1o, e 1.017, I, do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, tragam documentos idôneos comprobatórios de que não têm condições de pagar o preparo, de valor módico, sem prejudicar o sustento próprio e da família. Brasília, 23 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora